Tribunal: TJBA
Processo: 0823139-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0823139-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FAC PATRIMONIAL LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE DO LIMITE MUNICIPAL PARA AFERIÇÃO DO INTERESSE DE AGIR NA VIA JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR contra a decisão monocrática exarada por este Juízo que negou provimento ao Apelo anteriormente interposto por aquele contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal
proposta em desfavor de FAC PATRIMONIAL LTDA - ME
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
inciso
VI, do CPC, por tratar-se de cobrança de valor inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema de Repercussão Geral 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão:

2.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se há nulidade da sentença em razão de alegada decisão surpresa, por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC; e
(ii)
saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando o valor cobrado na data do ajuizamento é inferior a R$ 10.000,00, mesmo que a execução tenha sido ajuizada antes do julgamento do Tema 1184 do STF; e
(iii)
saber se o Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador, prevalece sobre o Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir:

3.
Não há nulidade por decisão surpresa, pois, embora o art. 10 do CPC estabeleça a observância do Princípio da Não Surpresa, tal oportunidade se dá para que seja facultada a arguição de eventuais fatos impeditivos. Suprimida pelo juiz tal formalidade, cumpre ao exequente trazer argumentos suficientes a afastar a tese do juízo na primeira oportunidade em que couber se manifestar nos autos. Em homenagem aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não há invalidade processual sem prejuízo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral (RE nº 1355208/SC), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

6. Inexiste modulação temporal quanto à aplicação do Tema 1184 do STF, aplicando-se a norma extraída do precedente vinculante aos processos pendentes, não apenas aos posteriores ao julgamento.

7. O crédito tributário em execução é de baixo valor,
por ser
inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ como parâmetro nacional para balizar a ineficiência da atuação judicial do ente público, não prosperando a alegação da Municipalidade de que a extinção não seria legítima por o valor exceder o seu limite interno de R$ 2.300,00, uma vez que a autonomia federativa, embora respeitada, não pode se sobrepor ao princípio da eficiência e à gestão do acervo processual do Poder Judiciário. A extinção não importa em remissão do crédito tributário, permitindo a continuidade da cobrança por meios extrajudiciais mais eficazes, como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

8. Em razão do precedente qualificado (Tema 1.184 de Repercussão Geral), o posicionamento até então adotado por este Tribunal (de não competir ao Judiciário fixar os parâmetros mínimos para a Execução dos créditos tributários) restou superado, eis que obrigatória a observância do julgado, por imposição do art. 927, inciso III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo Interno Conhecido e
Não
Provido.

Teses de julgamento
:
“Inexiste modulação temporal quanto à aplicação do Tema 1184 do STF, aplicando-se a norma extraída do precedente vinculante aos processos pendentes, não apenas aos posteriores ao julgamento”.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0786782-63.2014.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 11/03/2026.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno

n.º 0823139-13.2012.8.05.0001,
em que figura como parte Agravante
o

MUNICIPIO DE SALVADOR
, e, como Agravada
,
FAC PATRIMONIAL LTDA – ME,

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)